Tribunal: TJES
Processo: 5002817-28.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002817-28.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: RITCHELI DOS SANTOS ROMUALDO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ALEGA O AUTOR QUE ADQUIRIU UM PACOTE DE VIAGEM E QUE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 SE FEZ NECESSÁRIO O SEU CANCELAMENTO. ALEGA QUE SUA ESPOSA ENGRAVIDOU E A DATA PREVISTA DO PARTO SERIA EM MEADOS DE 2021, O QUE IMPOSSIBILITOU O CASAL DE USUFRUIR DO PACOTE E VIAJAR. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA O ESTORNO DO VALOR PAGO, MESMO A REQUERIDA TENDO SE COMPROMETIDO, POR MAIS DE UMA VEZ NA RESTITUIÇÃO DO VALOR. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA APENAS AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, JÁ QUE, CONFORME APRESENTADO NOS AUTOS A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PACOTE FOI REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, HAVENDO ASSIM A PERDA DO OBJETO EM TAL PARTICULAR. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL OU A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MESMO A REQUERIDA TENDO UM PRAZO MAIOR PARA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO AO EXPOSTO PELA LEI Nº. 14.046/20, POR MERA LIBERALIDADE ACORDOU DATA INFERIOR. PROMESSA NÃO CUMPRIDA. FALHA NO DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.